Tribunal: STF
Processo: Rcl 37231
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Petição 38.591/2020): Trata-se de pedido formulado pela agravante para que seja anulada a sessão de julgamento realizada por esta Segunda Turma, via videoconferência, para julgamento do agravo regimental ora interposto.
    Em apertada síntese, a peticionante sustenta que a realização de sessão de julgamento virtual, somada à ausência de registro de voto da Ministra Cármen Lúcia, ocasionou-lhe grave prejuízo, uma vez que, quando relatora da ADPF 526, Sua Excelência manifestou entendimento favorável à tese apresentada nestes autos.
    Em suas palavras:
    “Destarte, embora expressamente formulado o pedido de destaque, a fim de que fosse assegurada a realização de sustentação oral em sessão de julgamento, esse ocorreu sob a forma virtual, ocasionando prejuízo à parte, tendo em vista que a Min. Carmen Lúcia não proferiu voto, mesmo havendo recente precedente de sua relatoria favorável ao tema (ADPF 526/DF), o que resulta em invariável divergência sobre tema similar que não pode prosperar por razão de insegurança jurídica, logo, certo de contar com a elevada compreensão e senso de justiça de V. Exa., requer seja proposta ao Colegiado da 2ª Turma a anulação do julgamento, a ser renovado em sessão realizada por videoconferência, na forma da Resolução n.º 672/20, da Presidência do STF, ou, diante da relevância da questão jurídica ventilada nos autos, nos termos do art. 22, caput e alínea ‘b’, do RISTF, seja o feito afetado ao Plenário, a fim de que se pronuncie sobre a questão, pois prolatou a decisão que se vê desafiada, logo, diante da função integrativa da Reclamação, de aperfeiçoamento, se entende que o pronunciamento deve ‘ser implementado pelo próprio órgão que proferiu a decisão paradigma’ (cf. RCL 29303, Min. Edson Fachin, decisão de 19 dez. 2019)”. (eDOC 44, p. 11-2) 
    Decido.
    Em que pese a robusta argumentação, inviável o pleito.
    Registre-se que a Presidência desta Corte mediante a Resolução 642, de 14 de julho de 2019, dispôs sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal, na qual consta em seu artigo 1º que: “[t]odos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário” (redação alterada pela Resolução 669, de 19 de março de 2020 - grifei). 
    Já o § 3º do artigo 2º da referida norma dispõe expressamente que a ausência de manifestação de Ministro no prazo conferido à duração da sessão de julgamento virtual será considerada como acompanhamento ao voto do relator. Confira-se:
    “Art. 2º As sessões virtuais serão realizadas semanalmente e terão início às sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido no art. 935 do Código de Processo Civil entre a data da publicação da pauta no DJe, com a divulgação das listas no sítio eletrônico do Tribunal, e o início do julgamento. 
    § 1º O relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual; iniciado o julgamento, os demais ministros terão até 5 (cinco) dias úteis para se manifestar. 
    (…)
    § 3º Considerar-se-á que acompanhou o relator o ministro que não se pronunciar no prazo previsto no § 1º.” (Resolução 642, de 14 de julho de 2019 - grifei)
    Dessarte, inexistindo qualquer irregularidade na sessão virtual realizada por esta Segunda Turma, não vislumbro possibilidade de renovação do julgamento do agravo regimental interposto nestes autos.
    Ante o exposto, indefiro o pedido. 
    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.
    À Secretaria, para as providências cabíveis.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente